Tribunal: TCU
Processo: 024.485/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 909343, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 909343, funçãonull, que teve como objeto Aquisição de uma motoniveladora. (no da TCE no sistema: 1235/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1812/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo (a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Frederico Goncalves Vidigal, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos Convênio de registro Siafi 909343/2020 (peça 4), firmado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e município de Rialma/GO, que tem por objeto "aquisição de uma motoniveladora." Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 50) e o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da referida unidade especializada (peça 53); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 5o da Instrução Normativa-TCU 98/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem análise de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser dada ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável, destacando que a aludida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.485/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Frederico Goncalves Vidigal (XXX.581.011-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rialma - GO. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.